Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-26.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE PRÉVIA DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. ITCD. ART. 192 DO CTN. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO.
1. No arrolamento sumário, a partilha amigável será homologada por sentença e dependerá de prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCD, conforme dispõe o art. 192 do CTN.
2. Matéria reservada à lei complementar não pode ser regulada por lei ordinária, razão pela qual o disposto no CTN prevalece sobre a previsão no CPC.
3. Recurso conhecido e provido.